Tribunal: TJMT
Processo: 1040958-85.2024.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040958-85.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIZ AMORIM DE FRANCA - CPF: 049.625.301-86 (APELANTE), PABLO DIEGO LOPES PEREIRA - CPF: 043.298.111-03 (APELANTE), RICHARD FRANKHLLIN CARVALHO DA SILVA - CPF: 053.335.321-17 (APELANTE), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), DARIO CARNEIRO AGUIAR - CPF: 535.674.631-87 (ASSISTENTE), EDSON BATISTA COELHO - CPF: 354.120.201-78 (ASSISTENTE), RONAN VIEIRA ARRUDA - CPF: 046.961.331-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONEL VIRGOLINO PACHECO - CPF: 871.145.501-20 (ASSISTENTE), THIAGO BERTELLI - CPF: 921.777.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICIUS BORGES MACHADO - CPF: 071.885.711-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado. Concurso de agentes. Emprego de arma de fogo. Pleito absolutório e de desclassificação. Decote da majorante da arma de fogo. Revisão de dosimetria. Regime inicial de cumprimento de pena. Detração penal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por três réus contra sentença da 5ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II (concurso de agentes), e §2º-A, I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) analisar o pedido de absolvição de um dos réus, sob alegação de coação moral irresistível e ausência de vínculo subjetivo com os demais agentes, além do pleito subsidiário de desclassificação para o crime de receptação; (ii) verificar o cabimento do reconhecimento da participação de menor importância e seus reflexos na dosimetria da pena;
(iii) avaliar o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, diante da alegação de utilização de simulacro de arma de fogo; (iv) examinar o pleito de revisão da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e alteração do regime inicial, inclusive mediante detração penal.

III. Razões de decidir

3. Não há elementos nos autos que sustentem a tese de coação moral irresistível ou ausência de vínculo subjetivo entre o réu e os demais agentes, estando comprovada a sua participação ativa e consciente na empreitada criminosa, que autuou como motorista no auxílio da fuga, e recebendo parte do produto do crime. A desclassificação para o crime de receptação é incabível, tendo em vista a atuação do apelante antes, durante e após o delito, conforme relatos da vítima e confissões dos corréus.

4. O pedido de reconhecimento de participação de menor importância também não prospera, pois, a conduta do apelante foi indispensável para o sucesso da empreitada criminosa, evidenciando coautoria, e não participação secundária.

5. A exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não se justifica. Os depoimentos firmes e coerentes da vítima, aliados à confissão extrajudicial de dois réus e à confissão judicial de um deles, confirmam a utilização de arma de fogo na prática do roubo, sendo desnecessária sua apreensão e perícia para a incidência da majorante, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e STF.

6. A jurisprudência admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.

7. Detração penal, embora cabível, não altera o regime nesta fase, cabendo ao Juízo da Execução Penal o abatimento do tempo de prisão provisória para eventuais benefícios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:

"1. Não há que se falar em coação moral irresistível ou participação de menor importância quando comprovada a colaboração ativa e consciente do agente na execução e consumação do crime de roubo."

"2. A desclassificação para receptação é incabível quando a conduta do réu evidencia domínio do fato e envolvimento direto na subtração violenta."

"3. É prescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo para incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como relatos da vítima e confissões dos réus."

"4. O pedido de detração penal embora cabível, não altera o regime nesta fase, cabendo ao Juízo da Execução Penal o abatimento do tempo de prisão provisória para eventuais benefícios.

"5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo legítimo o deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase da dosimetria."

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 29, §1º, 33, §2º, "b", 68, parágrafo único, e 157, §2º, II e §2º-A, I; CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp n. 961.863/RS, repetitivo; STJ, AgRg no REsp n. 1.974.148/SP, Sexta Turma; STJ, AgRg no HC n. 851.818/SP, Sexta Turma; STF, HC n. 16.3566, Primeira Turma; TJMT, Apelação n. 1006715-97.2021.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Richard Frankhllin Carvalho da Silva, André Luiz Amorim de França e Pablo Diego Lopes Pereira
contra a sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, inciso II (concurso de agentes), e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.

O apelante Richard Frankhllin Carvalho da Silva foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Por sua vez, André Luiz Amorim de França foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Igualmente, o apelante Pablo Diego Lopes Pereira foi condenado à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inconformados, Richard Frankhllin (ID 282060983 – Pág. 12), André Luiz Amorim de França e Pablo Diego Lopes Pereira (ID 282060991 – Pág. 2) interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões recursais, o apelante Richard Frankhllin Carvalho da Silva pleiteia sua absolvição, com fundamento no reconhecimento da excludente de culpabilidade decorrente de coação moral irresistível ou, alternativamente, em razão da ausência de provas quanto ao liame subjetivo com os demais agentes executores do roubo.

Subsidiariamente, requer a readequação da pena imposta, com sua fixação no patamar mínimo legal, bem como o afastamento das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, inciso II (concurso de agentes), e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do Código Penal.

Ainda de forma subsidiária, postula o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal, com a consequente redução da reprimenda, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta de roubo para o crime de receptação.

Postula, também, a realização da detração penal, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, com vistas à alteração do regime prisional (ID 282060983 – Pág. 12).

Por sua vez, os apelantes André Luiz Amorim de França e Pablo Diego Lopes Pereira requerem o afastamento da causa de aumento de pena prevista no §2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal, alegando que, para a prática do roubo, foi utilizado apenas simulacro de arma de fogo, o que não justificaria o reconhecimento da majorante.

Ademais, prequestionam a matéria relativa ao art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores (ID 282060991 – Págs. 1/7).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos apelos, com a manutenção da sentença prolatada (Id. 282060994 - Pág. 12).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador
Gill Rosa Fechtner
, opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos (ID. 284501374 - Pág. 10):

“Apelação criminal. Roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP). Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Sentença condenatória. Recursos defensivos. I) APELO DO RÉU RICHARD FRANKHLLIN CARVALHO DA SILVA – Pretensão absolutória, com fundamento na excludente de culpabilidade por coação moral irresistível. Improcedência. Alegação dissociada do conjunto probatório. Réu com participação ativa e consciente em todas as fases da empreitada criminosa. – Revisão da dosimetria da pena. Inviabilidade. Fixação da pena-base acima do mínimo legal justificada pela presença de circunstâncias e consequências do crime tidas como desfavoráveis ao réu. – Pretendido reconhecimento da participação de menor importância. Inadequação. Constatada efetiva colaboração do réu na execução do crime. – Pedido de desclassificação para receptação. Inviável. Atuação do réu como motorista de fuga evidencia seu envolvimento direto no roubo. – Detração penal. Pleito a ser formulado diretamente ao juízo da execução penal. II) APELOS DOS RÉUS ANDRÉ LUIZ AMORIM DE FRANÇA, PABLO DIEGO LOPES PEREIRA E RICHARD FRANKHLLIN CARVALHO DA SILVA (PEDIDOS COMUNS) – Exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal (uso de arma de fogo). Improcedência. Declarações da vítima confirmam de forma inequívoca a utilização do artefato bélico. Desnecessária a prova pericial do potencial lesivo da arma, conforme entendimento consolidado do STJ. – Afastamento do concurso de agentes. Inviável. Prova robusta da atuação conjunta de, no mínimo, três agentes previamente ajustados. III) Parecer pelo desprovimento de todos os recursos interpostos, a fim de que seja mantida intacta a sentença condenatória”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
Richard Frankhllin Carvalho da Silva, André Luiz Amorim de França e Pablo Diego Lopes Pereira
, em face da sentença condenatória que lhes foi imposta.

Extrai-se da denúncia,
in verbis
(Id. 282060852 - Págs. 1/3):

“(...)No dia 12 de novembro de 2024, por volta das 10h50min, no estabelecimento comercial denominado “Sucatão Machado”, localizado na Rua Triangulo Mineiro, nº 12, Nova Várzea Grande, nesta cidade, os denunciados Richard Frankhllin Carvalho da Silva, André Luiz Amorim de França e Pablo Diego Lopes Pereira, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de agentes, utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), renderam às resistências da vítima Lucas Vinicius Borges Machado e dela subtraíram um aparelho de telefone celular iphone 11, no valor de R$ 2.500,00 reais (recuperado); chave da camioneta hilux, no valor de aproximadamente R$ 1.500,00 reais e R$ 800,00 reais em espécie. Ressai dos autos que, no dia dos fatos, os denunciados se deslocaram até o estabelecimento Sucatão Machado em um veículo Nissan Kicks, cor branca, placa QCC2D45, conduzido por Richard e, enquanto este permaneceu no carro dando apoio aos seus comparsas, no momento em que a vítima e seu funcionário fechavam o portão do local, foram surpreendidos pelos denunciados Pablo e André Luiz, sendo que o primeiro apontoulhes uma arma de fogo e anunciou o assalto, ao passo que André Luiz levantou a camiseta e mostrou que também estava armado (simulacro). Na sequência, enquanto o denunciado Pablo permaneceu próximo a porta, dando cobertura ao roubo, André Luiz subtraiu os pertences da vítima, descritos acima e após empreenderam fuga no veículo nissan kicks em companhia do denunciado Richard que os aguardava na imediações do local dos fatos.

Apurou-se das investigações que Richard foi a pessoa que indicou o local a ser roubado, visto que já tinha comparecido no local algumas vezes para vender latinhas, inclusive, foi o denunciado Richard quem forneceu a arma de fogo para Pablo e André Luiz executarem o delito. Depreende-se dos autos que a vítima reconheceu pessoalmente, sem nenhuma dúvida, os denunciados Pablo e André Luiz como autores do crime. Ao serem interrogados, André Luiz e Pablo confessaram a autoria delitiva, e informaram que foi Richard quem os levou até o local dos fatos no veículo nissan kicks, e ficou no carro os esperando enquanto executavam o crime e que o lucro da empreitada criminosa seria rateado entre os três denunciados. Pablo ainda declarou que foi o denunciado Richard quem lhe entregou para praticar o crime. Assim agindo, fica evidente que os denunciados Richard, André Luiz e Pablo incorreram na figura típica descrita no art. 157, § 2º, II, e art. 157, § 2º - A, I, do Código Penal, qual seja, roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Ante ao exposto, o Ministério Público denuncia Richard Frankhllin Carvalho da Silva, André Luiz Amorim de França e Pablo Diego Lopes Pereira, como incursos na figura típica descrita no art. 157, § 2º, II, e art. 157, § 2º - A, I, do Código Penal (...)”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, resultando na condenação dos acusados pelo delito de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, inciso II (concurso de agentes), e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.

Feitas essas breves considerações, passo à análise das insurgências defensivas.

Apelante Richard Frankhllin Carvalho da Silva.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição, fundamentando o pedido no reconhecimento da excludente de culpabilidade decorrente de coação moral irresistível. Sustenta que foi compelido pelos outros dois réus a conduzi-los até o local do crime, sob ameaça de graves consequências, não tendo agido de forma livre e consciente.

Em outra linha argumentativa, alega a ausência de provas quanto ao seu vínculo subjetivo com os demais agentes executores do roubo, afirmando que não há qualquer elemento concreto a indicar que possuía conhecimento prévio acerca da prática do crime.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal, destacando que sua atuação restringiu-se à condução do veículo, sem envolvimento direto na execução do roubo, pleiteando, assim, a consequente redução da pena.

Alternativamente, postula a desclassificação da conduta de roubo para o crime de receptação, argumentando que apenas dirigiu o veículo contendo os objetos subtraídos, sem ter participado da subtração violenta.

Inicialmente, cumpre registrar que não há insurgência recursal, por parte dos acusados André Luiz Amorim de França e Pablo Diego Lopes Pereira, quanto à materialidade e à autoria do delito, sendo certo que ambos reconheceram a prática delitiva em seus interrogatórios, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, oportunidade em que, inclusive, delatou a participação do réu Richard Frankhllin Carvalho da Silva.

Assim. Para evitar a tautologia, bem como homenagear o trabalho do Magistrado singular,
transcrevo parte do exame do conjunto probatório obtidas em juízo
, adotando-os como razão para decidir:

“(...)O
réu PABLO, ao ser interrogado em Juízo, confessou a sua participação no crime e delatou a participação de RICHARD
:

“...
(Juiz)
– O senhor praticou esse roubo, não praticou pode falar com suas palavras?

(Pablo)
– Eu confesso sim, pratiquei sim, tem as imagens comprovando;

(Juiz)
– A vítima, você viu aqui, ele viu a pistola e um revolver, ele viu armas distintas e o simulacro foi encontrado...

(Pablo)
– Isso, ele estava com o simulacro que era a pistola;

(Juiz)
– Só uma né? Mais nada. E quem levou vocês lá foi o RICHARD mesmo?

(Pablo)
– É, nós estávamos todos juntos senhor meritíssimo, através dele que a polícia encontrou nós. Pegou ele na casa dele, levou na casa do CPA III e o rapaz do CPA III levou na minha casa;

(Juiz)
– ... Esses 800,00 segundo consta aqui foi dividido em três partes iguais?

(Pablo
) – Isso. (id. 184088948). (Negritei).

No mesmo sentido foram às declarações do
réu ANDRÉ, que foi interrogado em Juízo e, além de confessar o seu envolvimento no roubo, também delatou o corréu RICHARD
:

“...
(Juiz)
– É verdadeira a acusação? Não é?

(André)
– Sim, é verdadeira;

(Juiz)
– Você já conhecia o RICHARD há algum tempo?

(André)
– Conhecia há algum tempo senhor;

(Juiz)
– Foi ele mesmo que levou vocês até o local né?

(André)
– Foi;

(Juiz)
– O dinheiro que vocês subtraíram lá, 800 reais, foi dividido em três partes?

(André)
– Sim em três partes; ...

(Promotor de Justiça)
– ... Você falou que era só um simulacro e que esse simulacro estava com você, ocorre que o PABLO falou que era só um simulacro, só que o simulacro estava com ele. Afinal de contas vocês não combinaram com quem estava o simulacro, porque vocês estão na narrativa que era somente um simulacro e todos falam eu estava com o simulacro. Afinal, quem estava com o simulacro?

(André
) – O simulacro que estava era eu, até mesmo no vídeo o senhor pode ver, que estava com o simulacro era eu, estava na minha cintura, nem cheguei de sacar o simulacro”. (id. 184088950 e 184088954). (Negritei).

O
réu RICHARD foi interrogado em Juízo e negou o seu envolvimento no roubo
, mas afirmou que tanto PABLO como ANDRÉ estavam armados:

“...
(Juiz
) – O senhor confirma que levou os dois até o local?

(Richard)
– Sim, levei. Na verdade eu fiz uma corrida, eu sou UBER...em seguida eles desceram do carro normal, acho que cinco, seis minutos eles retornaram para o carro, entraram no meu carro de volta e disseram que eu podia seguir que o que eles vieram pegar não deu certo, mas já em posse de arma de fogo, eles estavam com arma e mandaram eu retornar para o local. Peguei fiquei assustado, não vou reagir pessoa armada, peguei e voltei e deixei eles no local na região onde eu teria buscado eles na região do CPA.

(Juiz)
– Eles relataram aqui que o senhor tinha pleno conhecimento que eles iam praticar o assalto, o senhor esta dizendo que foi contratado como uber. Eu não vejo qual motivo eles teriam para incriminar o senhor, porque na verdade eles já estão complicados, inclusive um deles falou que a arma, na delegacia de polícia, até a arma o senhor que arrumou com um tal de Ronan, que não foi localizado. Eles contaram que o senhor foi ciente, ele falou assim: estava tomo mundo junto, estava nós três juntos no roubo. Foi como uber mas não está batendo com a versão deles... Eu só lembro o senhor que a confissão espontânea é uma atenuante que diminui um pouco a pena e o senhor esta negando qualquer envolvimento no crime e não vai ter direito a essa atenuante caso seja condenado está certo? Só para advertir o senhor.

(Richard)
– Sim;

(Promotor de Justiça)
– Quem é que estava armado ali, eram os dois, um só ou, nenhum?

(Richard)
– Quando entraram no carro os dois.

(Promotor de Justiça
) – Os dois? (Richard) – Os dois.” (id. 184088953) (Negritei)

Embora o apelante alegue que exercia a função de motorista de aplicativo e que, na ocasião, teria realizado apenas uma corrida fora da plataforma, sem conhecimento prévio do crime, não há qualquer elemento nos autos que comprove que Richard tenha agido sob coação ou ameaça.

Ao contrário, restou demonstrado que ele, de forma livre e consciente, buscou os demais apelantes no veículo Nissan Kicks, levou-os até o local do crime, permaneceu no carro aguardando enquanto os comparsas adentravam o estabelecimento e, ao final, auxiliou na fuga, recebendo parte do produto do crime, sendo que o valor subtraído, R$ 800,00, foi dividido em três partes.

Ressalte-se que, caso quisesse, poderia ter se retirado do local enquanto os demais praticavam o delito, mas optou por permanecer, aguardando a consumação do crime, para dar fuga aos comparsas.

Tais circunstâncias foram confirmadas pelos corréus Pablo e André Luiz em seus interrogatórios e são corroboradas pelas imagens das câmeras de segurança (ID 176372373, autos de origem), que mostram Richard avançando na esquina ao encontro dos corréus para auxiliá-los na fuga.

Dessa forma, está evidenciado que Richard teve participação ativa e voluntária no delito, não havendo que se falar em coação moral irresistível ou ausência de vínculo subjetivo com os demais agentes.

No tocante ao reconhecimento da participação de menor importância, ainda que o apelante não tenha praticado diretamente o núcleo do tipo penal, cumpre registrar que a teoria monista, prevista no artigo 29 do Código Penal, estabelece que todos aqueles que, de qualquer modo, concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas, na medida de sua culpabilidade.

No caso, as provas confirmam a presença do apelante no cenário do crime, demonstrando que ele atuou em benefício do grupo, colaborando tanto no deslocamento até o local quanto na fuga, contribuindo, assim, para a consumação do delito.

Tal conduta evidencia que o apelante detinha domínio do fato, assim como os demais agentes, razão pela qual não merece prosperar a tese de participação de menor importância,
uma vez que sua atuação configura coautoria no crime.

Nesse sentido, confira-se julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DOS AGENTES. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO COMO FUNDAMENTO PARA MAJORAR A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. USO DE ATO INFRACIONAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFASTADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O conjunto das provas orais colhido na instrução é harmônico para embasar a condenação dos denunciados, pois, ainda que se considere que um réu não sabia da intenção delitiva do outro, não há como negar que ele, no mínimo, aquiesceu com a vontade do comparsa, contribuindo efetivamente para o sucesso da empreitada criminosa.
2. Não se cogita a participação de menor importância, pois o corréu detinha o pleno domínio do fato e exerceu tarefa determinante na ação criminosa, ao se colocar na posição de motorista, dando fuga rápida do local.
[...] 7. Apelação defensiva conhecida e parcialmente provida. Apelação ministerial conhecida e provida. (Acórdão 1813938, 0705701-14.2023.8.07.0004, Relatora SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 26/02/2024.

Ademais, os elementos probatórios constantes dos autos refutam a versão apresentada pelo apelante, evidenciando que os executores do crime não fugiram do local a pé, mas sim em seu veículo. Dessa forma, não há que se falar em participação de menor importância.

Tampouco é possível
cogitar a desclassificação
para o crime de receptação, pois resta incontroverso que o réu praticou os fatos conforme descritos na denúncia.

Assim, considerando que a confissão dos corréus André Luiz Amorim de França e Pablo Diego Lopes Pereira encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos,
e inexistindo elementos que desabonem suas declarações,
deve ser mantida a condenação do apelante Richard Frankhllin Carvalho da Silva pela p
rática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, inciso II (concurso de agentes), e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.

Do pleito comum a todos os réus, referente ao reconhecimento do emprego de arma de fogo.

Em suas razões, alegam que apenas foi utilizado um simulacro para a prática do crime, sustentando não haver provas quanto à existência de arma de fogo supostamente utilizada, uma vez que, além de não ter havido apreensão do armamento, tampouco foi realizado exame pericial capaz de comprovar sua potencialidade lesiva.

Sem razão. A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correlata, em existindo outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa, porquanto a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, por isso, é presumida.

Nesse sentido, o Incidente De Uniformização De Jurisprudência nº 1 desta Corte pacificou que:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”

Não é outro o entendimento dos Tribunais Superiores:

2. As instâncias de origem estão alinhadas com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal — redação anterior à Lei nº 13.654/2018 — prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada” (HC 16.3566, Relator Min. Marco Aurélio).

(HC 230630 AgR, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Julgamento: 02/10/2023, Publicação: 16/10/2023)

3. "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018." (AgRg no REsp n. 1.974.148/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 851.818/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023).

No caso dos autos, a vítima Lucas Vinícius Borges Machado, em depoimento prestado perante a autoridade policial, afirmou
que ambos os recorrentes estavam armados
, conforme se extrai do seguinte trecho:

“(...) AFIRMA O DECLARANTE: ONTEM, JÁ ESTAVA NA HORA DE FECHAR A LOJA PARA O ALMOÇO, ENTÃO FALEI PARA O MEU FUNCIONÁRIO EDSON BATISTA FECHAR O PORTÃO. EM ATO CONTÍNUO, INVADIU A LOJA O BANDIDO
DE NOME PABLO, ELE APONTOU A ARMA DE FOGO PARA NÓS E ANUNCIOU O ROUBO
, GRITANDO: 'PERDEU, PERDEU, NEM TENTA REAGIR, FOI FITA DADA, ESPERAMOS SEU PAI SAIR PARA ENQUANDRAR VOCÊS.' EM SEGUIDA,
O BANDIDO DE NOME ANDRÉ LUIZ ERGUEU A CAMISETA DE COR BRANCA ESCRITA HILFIGER E MOSTROU QUE TAMBÉM ESTAVA ARMAD
O, A ARMA DE FOGO DELE ESTAVA NA CINTURA (...)” (ID. 282060634 - Pág. 2).

Da mesma forma, o apelante André Luiz Amorim de França ao confessar o crime declarou:
“
O PABLO TAVA COM UM REVÓLVER
.
EU TAVA SÓ COM ESSE SIMULACRO
QUE OS POLICIAIS ENCONTRARAM COMIGO. NÃO SEI QUEM REPASSOU O REVÓLVER PRO PABLO.
” (ID. 282060653 - Pág. 4).

Por sua vez, o apelante Pablo Diego Lopes Pereira, ao ser indagado pela autoridade policial acerca do revólver, afirmou: “
ESSE REVÓLVER FOI O RICHARD QUE ME ENTREGOU DENTRO DO CARRO
, ANTES DE CHEGAR LÁ NO SUCATÃO. ASSIM QUE TERMINOU O ROUBO EU DEIXEI O REVÓLVER COM O RICHARD!”; e ao ser questionado sobre a quantidade de munições no tambor, respondeu: “TINHA SEIS!” (ID. 282060662 - Pág. 4).

Em juízo, a vítima confirmou que os réus faziam uso de duas armas, afirmando que um deles portava um revólver e o outro, uma pistola.

Conquanto o réu Pablo, em seu interrogatório judicial, ter declarado que, no momento do crime, apenas ele estava com um simulacro (pistola), inexistindo outra arma ou simulacro, e de o réu André Luiz igualmente afirmar que possuía apenas um simulacro, o qual sequer chegou a sacar, permanecendo em sua cintura, o réu Richard, em seu depoimento perante a autoridade judicial, relatou que,
ao ingressarem no veículo, ambos estavam armados, sendo um portador de uma pistola e o outro de um revólver
.

Assim, embora os réus Pablo e André Luiz tenham alterado suas versões em juízo, a palavra da vítima — que confirmou a prática do crime de roubo, relatando a utilização de duas armas, um revólver e uma pistola —, aliada à confissão espontânea do réu Richard em juízo, revela-se suficiente para justificar a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo, portanto, dispensável a apreensão e a perícia do artefato.

Cumpre salientar, ainda, que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, sobretudo quando se apresenta firme e coerente em todas as oportunidades em que foi colhida, inexistindo contraprova apta a infirmar tais relatos, como se verifica no presente caso.

Logo, comprovado o emprego da arma de fogo no crime de roubo, é devida a incidência da referida causa de aumento de pena.

Dosimetria.

O apelante
Richard Frankhllin Carvalho da Silva
, de forma genérica, requer a aplicação da pena no mínimo legal.

O magistrado singular, ao fixar a pena, fundamentou-se nos seguintes termos:

“(...) O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena. O acusado não possui condenação criminal (andamento anexo). As consequências são inerentes ao tipo penal e também não influenciam na fixação da pena. O comportamento da vítima, por seu turno, em nada contribuiu para a prática do ilícito. Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2º e a segunda no §2-A, do Código Penal. E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68 do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena. Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CP) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. Assim, tendo como circunstância preponderante o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Aplico, na sequência, a qualificadora prevista no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que AUMENTO a pena em 2/3 (DOIS TERÇO), encontrando a pena definitiva de 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO. Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em 11 (ONZE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO (art. 33, §2º, letra “b”, do Código Penal)” ID. 282060948 - Pág. 7

Observa-se que o Magistrado, ao proceder à análise da primeira fase da dosimetria da pena, valorou negativamente as circunstâncias do crime.

Quanto ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, verifica-se que este não prospera, pois é entendimento pacifico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agente para a primeira fase do cálculo dosimétrico, uma vez que a participação de mais de um agente no crime, de per si, evidencia a maior gravidade do seu
modus operandi
, tanto é que o legislador previu tal circunstância como causa de aumento do crime de roubo (AgRg no HC n. 910.455/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024).

Assim, mostra-se correta a negativação da circunstância do crime, motivo pelo qual mantenho a pena-base fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, mantenho a incidência da majorante prevista no inciso I do §2º-A do art. 157 do Código Penal, aplicando a fração de 2/3, conforme fundamentos acima expostos, de modo que a pena permanece em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, os quais deverão ser calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Como última vertente recursal, o recorrente pleiteia o abrandamento do regime de cumprimento da pena por meio da detração penal, sob o argumento de que permaneceu preso preventivamente por aproximadamente quatro meses, desde 14/11/2024 (data da conversão da prisão em flagrante em preventiva) até 07/03/2025 (data da expedição do alvará de soltura).

Sem razão.

A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, garante ao réu o abatimento do tempo de prisão provisória da pena imposta, evitando dupla punição e excesso de execução. Esse cômputo pode ocorrer na sentença, para definição do regime inicial de cumprimento da pena (art. 387, §2º, CPP), ou na execução penal, para fins de progressão e outros benefícios (art. 66, III, “c”, LEP).

A jurisprudência, contudo, é clara ao afirmar que, na sentença, a detração só influencia o regime inicial se houver possibilidade de beneficiar o condenado, não sendo obrigatória a aplicação do regime menos gravoso, pois, nos termos do art. 59 c/c art. 33, §3º, ambos do Código Penal, o magistrado pode fixar regime mais severo de acordo com as circunstâncias do caso concreto (EDcl no HC 476.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019).

No caso em análise, o regime inicial semiaberto decorre do
quantum
de pena fixado (art. 33, §2º, “b”, CP), tornando irrelevante, neste momento, o tempo de prisão provisória suportado pelo apelante para fins de alteração do regime. Assim, caberá ao Juízo da Execução Penal abater esse período, para eventual concessão de futuros benefícios.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, nada há a acrescentar, na medida em que todos os pontos de inconformismo externados nos recursos foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Com efeito:

“A atividade jurisdicional de exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada” (TJMT, Apelação n. 1006715-97.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de outubro de 2024; data da publicação: 18 de outubro de 2024).

Por todo o exposto, e em consonância com o Parecer Ministerial, nego provimento aos recursos de apelação interpostos, mantendo integralmente a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025